Tribunal: TJDFT
Processo: 0808588-06.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NÃO COMPROVADA. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente, alegando contradição no acórdão, tendo em vista que foi comprovada a realização de notificação prévia à inscrição negativa. Foram apresentadas contrarrazões, ID. 75719136.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Os presentes embargos apontam vício de contradição quanto à alegada ausência de notificação prévia. Razão não lhe assiste. Isso porque o documento id. 73696698 não se mostra idôneo para comprovar a notificação prévia à inscrição do autor em cadastro de inadimplentes, já que o número de telefone indicado não pertence ao autor, conforme declarou por ocasião da réplica. Ademais, conforme registrado no acórdão, a jurisprudência admite o envio de notificação por meio eletrônico, mas é imprescindível a comprovação de envio e entrega ao destinatário: “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a validade da notificação prévia por meio eletrônico, incluindo SMS, desde que comprovado o envio e a entrega da comunicação ao destinatário (REsp 2.063.145/RS, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 14.3.2024; e REsp 2.092.539/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 17.9.2024). (AgInt no AREsp n. 2.842.884/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 19/5/2025.); “É válida a comunicação escrita, conforme prevê o art. 43, § 2o, do CDC, enviada pela via eletrônica, desde que os dados do consumidor sejam fornecidos pelo credor ao órgão mantenedor do cadastro de inadimplentes.” (AgInt no REsp n. 2.090.144/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Desse modo, nota-se a afronta o disposto no art. 43, §2o, do CDC.Portanto, não há contradição a ser sanada.
IV. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
V. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.